Tribunal: TJMT
Processo: 1031181-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031181-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), JOAO FIDELIS NETO - CPF: 173.834.639-00 (AGRAVANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), ALESSANDRO FIDELIS - CPF: 012.322.881-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, PROPTER REM E SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À ÁREA SOB DOMÍNIO DO AGRAVANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência e impôs aos agravantes obrigações relacionadas à recuperação ambiental de área desmatada sem autorização. Os agravantes requerem a limitação de sua responsabilidade à área sob seu domínio, a exclusão de um dos agravantes do polo passivo e a suspensão de
obrigações cuja execução dependeria de atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) delimitar a responsabilidade do agravante João Fidelis Netto à fração de 267 hectares da área desmatada, sob seu domínio; (
ii
) estabelecer se Alessandro Fidelis possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
iii
) determinar se é possível o cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas, diante da necessidade de prévia validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aprovação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à imposição de obrigações materiais sobre áreas não pertencentes ao agravante.

A imposição de obrigações de fazer e de não fazer ao agravante João Fidelis Netto deve limitar-se à área sob seu domínio e posse (267 hectares), sendo inexigível a recuperação ambiental de áreas pertencentes a terceiros.

A manutenção de Alessandro Fidelis no polo passivo justifica-se, em sede de cognição sumária, pela outorga de poderes de administração sobre o imóvel, o que evidencia sua possível atuação na gestão da área
degradada, sendo necessária instrução probatória para melhor apuração de sua responsabilidade.

A apresentação e execução do PRADA pressupõem etapas administrativas complexas, como a validação do CAR, e não podem ser impostas de forma imediata sem violar os princípios da razoabilidade e exequibilidade, devendo a obrigação ser interpretada como implementável gradualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental deve respeitar os limites de domínio e posse do agente, sendo inexigível a recuperação de áreas alheias à sua esfera de controle.

A outorga de poderes de administração sobre imóvel rural é elemento suficiente, em sede de cognição sumária, para manter o outorgado no polo passivo da ação civil pública por dano ambiental.

Obrigações ambientais que dependem de prévia análise técnica por órgão público devem ser cumpridas de forma progressiva, conforme viabilidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81,
arts
. 3º, IV, e 14, §1º; CC, art. 942; CPC, art. 303, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 27.08.2014,
DJe
05.09.2014; STJ, REsp 1596081/PR
(Tema 957), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 25.10.2017,
DJe
22.11.2017; TJMT, AI 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024; TJMT, AI 1014401-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por JOÃO FIDELIS NETTO e ALESSANDRO FIDELIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000176-81.2024.8.11.0084, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo aos agravantes diversas obrigações de fazer e não fazer relacionadas à recuperação ambiental de área supostamente degradada.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face dos ora agravantes, alegando, em síntese, a ocorrência de dano ambiental consistente em desmatamento a corte raso de 456,4275 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Sustentou que a infração foi formalizada por meio do Auto de Infração nº 1022006623/2023 e do correspondente Relatório Técnico nº 0000003564/2023, elaborados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, os quais indicaram que o corte raso ocorreu entre 18 de junho e 27 de agosto de 2022.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo parcialmente o pedido liminar formulado pelo Parquet, determinou que os requeridos: (i) não explorassem economicamente as áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008; (
ii
) não realizassem uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; (
iii
) espacializassem e recuperassem a Área de Reserva Legal degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iv
) incluíssem no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; e (v) se abstivessem de promover novos desmatamentos não autorizados. Fixou, ainda, multa diária de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em caso de descumprimento, limitada a 120 (cento e vinte) dias.

Em suas razões recursais (I
d
249573173), os agravantes alegam, em síntese, que: (i) o agravante João Fidelis Netto reconhece a responsabilidade pelo desmatamento de apenas 267 hectares, área que se encontra dentro dos limites de sua propriedade; (
ii
) a área remanescente de 189,4275 hectares pertence a terceiro, Sr. Flaviano dos Santos Gomes, conforme documentação comprobatória; (
iii
) o agravante Alessandro Fidelis é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a SEMA não o autuou, reconhecendo sua ausência de responsabilidade nas infrações ambientais examinadas; (
iv
) há impossibilidade de cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas, considerando que a regularização depende de etapas burocráticas vinculadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à aprovação do PRADA.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, limitando a responsabilidade de João Fidelis Netto à área de 267 hectares, excluindo Alessandro Fidelis do polo passivo da demanda e suspendendo as obrigações relativas às áreas não pertencentes aos agravantes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora, conforme decisão de I
d
251454150.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos; (
ii
) os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade; (
iii
) a responsabilidade ambiental é objetiva e pode alcançar aqueles que, de qualquer modo, contribuíram para a degradação; (
iv
) a exigência de validação do CAR não constitui óbice intransponível para o cumprimento das medidas determinadas.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer de I
d
306242380, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a limitação da indisponibilidade de bens e da obrigação de apresentação do PRADA à fração de 267 hectares, sem prejuízo de futura reanálise após a instrução probatória do feito. Destacou que, embora a responsabilidade civil por dano ambiental seja de natureza objetiva, solidária e ilimitada, observa-se que o agravante aparentemente não possui a propriedade, tampouco a posse de toda área objeto da Ação Civil Pública, o que torna inexequível a imposição de obrigações materiais sobre áreas que não estão sob seu domínio ou controle.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos fundamentais: (i) a delimitação da responsabilidade do agravante João Fidelis Netto em relação à área efetivamente sob seu domínio; (
ii
) a legitimidade passiva do agravante Alessandro Fidelis; e (
iii
) a possibilidade de cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas na decisão agravada.

Passo à análise pormenorizada de cada uma dessas questões.

1. D
a delimitação da responsabilidade do agravante João Fidelis Netto

O cerne da controvérsia reside na extensão da responsabilidade ambiental atribuída ao agravante João Fidelis Netto. Segundo suas alegações, corroboradas por documentação acostada aos autos, sua propriedade abrange apenas 267 hectares dos 456,4275 hectares apontados como área degradada na ação civil pública, sendo o remanescente de 189,4275 hectares de titularidade de terceiro, Sr. Flaviano dos Santos Gomes.

A questão demanda análise aprofundada dos institutos jurídicos relacionados à responsabilidade civil ambiental, notadamente quanto à sua natureza
propter
rem
e à extensão do nexo de causalidade exigível para sua configuração.

1.1.
Da natureza
propter
rem da responsabilidade civil ambiental

A responsabilidade civil por dano ambiental, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza objetiva, solidária e
propter
rem
, fundamentada no art. 225, §3º da Constituição Federal c/c art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

O caráter
propter
rem
da obrigação de reparar o dano ambiental significa que ela adere ao título de domínio ou posse, sendo transmitida ao sucessor, independentemente de este ter sido ou não o autor da degradação ambiental. Nesse sentido, o adquirente de imóvel rural já degradado assume o passivo ambiental existente, respondendo pela recuperação da área, ainda que não tenha contribuído para o dano.

1.2.
Dos limites da responsabilidade
propter
rem em relação à titularidade dominial

Não obstante a natureza objetiva e
propter
rem
da responsabilidade civil ambiental, é imperioso reconhecer que sua aplicação não pode transcender os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando se trata de impor obrigações de fazer ou não fazer que demandam o exercício de poderes de disposição sobre o bem imóvel.

Com efeito, para que o proprietário ou possuidor possa implementar medidas de reparação ou preservação ambiental, é imprescindível o pleno exercício da posse do imóvel, visto que tal condição é essencial para a execução de qualquer ação sobre a área.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE
CAUSALIDADE .
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
;
(...)
. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/09/2014
– destaquei.
)

Essa orientação foi reafirmada no julgamento do Tema 957 dos recursos repetitivos:

"
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
."

(STJ - REsp: 1596081 PR 2016/0108822-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/11/2017
– destaquei.
)

1.3.
Da aplicação ao caso concreto

No caso em análise, o agravante João Fidelis Netto sustenta, com base em documentação acostada aos autos (CAR n° MT267255/2025 e recorte da área desmatada constante na ACP), que não detém a titularidade da integralidade da área apontada como desmatada na ação civil pública. Especificamente, argumenta que apenas 267 hectares da área total de 456,4275 hectares lhe pertencem, sendo o remanescente de 189,4275 hectares de propriedade de Flaviano dos Santos Gomes, proprietário confrontante.

A documentação apresentada não apenas delimita com clareza os limites de sua propriedade, mas também distingue a fração efetivamente ocupada por vegetação nativa suprimida, sendo ela limitada à área dos 267 hectares referidos.

Nesse contexto, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e
propter
rem
, sua aplicação deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando se trata de obrigações de fazer ou não fazer que demandam o exercício de poderes de disposição sobre o bem imóvel.

Com efeito, para que o proprietário ou possuidor possa implementar medidas de reparação ou preservação ambiental, é imprescindível o pleno exercício da posse do imóvel, visto que tal condição é essencial para a execução de qualquer ação sobre a área.

No caso em tela, a imposição ao agravante João Fidelis Netto da obrigação de recuperar área que não está sob seu domínio ou posse configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de constituir obrigação materialmente inexequível.

Outrossim,
conforme bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
o Ministério Público, por meio de manifestação protocolada nos autos originários (Id 201892740), requereu a prorrogação da suspensão do feito por mais 30 (trinta) dias, em razão da instauração de Solicitação de Apoio Técnico (SAT) junto ao Centro de Apoio Operacional à Execução – CAEX, no âmbito ambiental. O objetivo é promover a correta delimitação da propriedade de João Fidelis e examinar se o Auto de Infração que fundamenta a Ação Civil Pública alcança, igualmente, áreas pertencentes a terceiros, conforme sustentado pelo agravante.

Tal circunstância evidencia que há fundada dúvida quanto à extensão da área efetivamente sob domínio ou posse do agravante, o que
recomenda, neste momento processual, a limitação da responsabilidade à área sobre a qual não há controvérsia quanto à titularidade.

Portanto, nesta fase preliminar, a determinação para apresentação e eventual implementação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, bem como a indisponibilidade de bens, deve limitar-se exclusivamente à fração da propriedade sobre a qual há comprovação de posse e titularidade por parte de João Fidelis Netto, qual seja, a área de 267 hectares da Fazenda Boa Esperança II.

Tal delimitação não implica, em absoluto, prejuízo ao mérito da ação civil pública ou comprometimento da efetividade da reparação ambiental, uma vez que a instrução probatória ainda será conduzida com o objetivo de esclarecer de forma precisa a extensão do dano, a titularidade dominial das áreas envolvidas e o nexo de causalidade entre os réus e a degradação constatada.

2. D
a legitimidade passiva do agravante Alessandro Fidelis

O agravante Alessandro Fidelis sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que não possui qualquer vínculo com o imóvel em questão e que a SEMA não o autuou, reconhecendo sua ausência de responsabilidade nas infrações ambientais examinadas.

2.1.
Da responsabilidade solidária em matéria ambiental

A responsabilidade civil por dano ambiental, além de objetiva e
propter
rem
, caracteriza-se pela solidariedade entre os causadores diretos e indiretos do dano. Tal solidariedade decorre da interpretação sistemática dos
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, combinados com o art. 942 do Código Civil.

O art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81 define como poluidor
"a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental"
. Por sua vez, o art. 14, § 1º, da mesma lei estabelece que "
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade"
.

2.2.
Da aplicação ao caso concreto

No caso em análise, consta dos autos originários, sob o I
d
173976886, instrumento de procuração pública lavrado em novembro de 2022, por meio do qual João Fidelis Netto outorgou ao agravante Alessandro Fidelis plenos poderes de administração sobre o imóvel rural em questão.

Tal delegação de poderes configura, no mínimo, uma presunção de que Alessandro exercia, direta ou indiretamente, atos de gestão e condução de atividades vinculadas à propriedade, inclusive aquelas que possam ter repercutido na degradação ambiental apontada.

A outorga de poderes amplos e específicos para administrar o imóvel — sem qualquer ressalva quanto ao seu escopo ou restrição de atuação — revela-se elemento suficiente, nesta fase processual, para justificar a permanência de Alessandro Fidelis no polo passivo da demanda, impondo-se a necessidade de aprofundamento probatório quanto ao grau de sua atuação e sua eventual contribuição, ainda que omissiva, para o resultado danoso verificado.

Portanto, nesta fase preliminar, não há elementos suficientes para afastar a legitimidade passiva do agravante Alessandro Fidelis, sendo necessária a instrução probatória para esclarecer sua efetiva participação nos fatos e eventual responsabilidade pelos danos ambientais constatados.

3. D
a
possibilidade de cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas

Os agravantes alegam a impossibilidade de cumprimento imediato das obrigações ambientais impostas na decisão agravada, considerando que a regularização depende de etapas burocráticas vinculadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e à aprovação do PRADA.

3.1.
Da natureza das obrigações ambientais e sua exequibilidade

As obrigações de fazer ou não fazer em matéria ambiental, especialmente aquelas relacionadas à recuperação de áreas degradadas, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a viabilidade técnica e jurídica de seu cumprimento.

O Decreto Estadual nº 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar nº 592/2017 e dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de Mato Grosso, estabelece procedimentos específicos para a regularização ambiental de imóveis rurais, incluindo a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a elaboração e aprovação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Conforme o art. 52 do referido decreto, a análise do CAR pelo órgão competente é condição prévia para a elaboração e aprovação do PRADA, o que pode demandar tempo considerável, dada a demanda elevada e a complexidade técnica envolvida.

3.2.
Da aplicação ao caso concreto

No caso em análise, a decisão agravada impôs aos requeridos, entre outras obrigações, a de
"espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres
".

Ocorre que, conforme alegado pelos agravantes e não refutado pelo Ministério Público, a elaboração e aprovação do PRADA dependem da prévia análise e validação do CAR pelo órgão ambiental competente, procedimento este que não está sob o controle direto dos requeridos e que pode demandar tempo considerável.

Com efeito, a elaboração e apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) demanda conhecimentos técnicos específicos e envolve custos consideráveis, não se afigurando razoável sua imposição em sede de cognição sumária, mormente quando há controvérsia acerca da própria existência de dano ambiental pendente de reparação.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS (PRADA) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível
à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação ambiental sobre a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais. 4.
A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024215-40.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024
– destaquei.
)

"EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAÇÕES NATIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los. E, do exame dos autos, em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada. 2.
No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa
ICMBio
n.º 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3º, do CPC
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014401-04.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024).

Nesse contexto, a imposição de obrigação de fazer cujo cumprimento depende de ato de terceiro (órgão ambiental) configura violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de constituir obrigação materialmente inexequível no curto prazo.

Portanto, nesta fase preliminar, a obrigação de apresentação e execução do PRADA deve ser interpretada de forma a permitir sua implementação gradual, conforme o andamento dos procedimentos administrativos necessários, sem prejuízo da adoção imediata de medidas preliminares de contenção e mitigação do dano ambiental.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para reconhecer a limitação da indisponibilidade de bens e da obrigação de apresentação do PRADA à fração de 267 hectares, correspondente à área sob domínio e posse do agravante João Fidelis Netto, sem prejuízo de futura reanálise após a instrução probatória do feito.

Mantenho, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à legitimidade passiva do agravante Alessandro Fidelis e às demais obrigações de fazer e não fazer impostas, as quais deverão ser cumpridas na medida de sua exequibilidade, considerando os procedimentos administrativos necessários para sua plena implementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025